Tribunal: TJPA
Processo: 0835784-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835784-47.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, JOAO PEREIRA BISERRA

APELADO: JOAO PEREIRA BISERRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÕES CÍVEIS.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTA. ACERVO PROBATÓRIO INDICATIVO DE SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUALQUER ENFERMIDADE PSICOLÓGICA. COMPROVAÇÃO DA CAUSA IMPEDITIVA DA AUTUAÇÃO PROTETORA DO ESTADO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PREJUDICADA ANTE A FUNDAMENTAÇÃO DO APELO DO ESTADO DO PARÁ.

1.

Da apelação do Estado do Pará.
O Ente Público pretende reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando-o no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do genitor da ex-detenta encontrada morta no interior do Centro de Recuperação Feminino de Ananindeua.

2.

Em casos nos quais não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, conforme RE
841.526.

3.

O cotejo probatório demonstra que a filha da apelado foi encontrada morta no dia 14/03/2019 nas dependências do Centro de Recuperação Feminino de Ananindeua, tendo como causa da morte, “
asfixia mecânica. Constrição do pescoço
”, conforme Certidão de Óbito (Id. 11066274 - Pág. 1).

4.

Nos depoimentos prestados por agentes penitenciárias CRF consta que a de cujos foi encontrada enforcada no interior da cela, não havendo qualquer indício de homicídio, aliás, a própria apelante em sua peça admite em determinados trechos que houve suicídio. Do mesmo modo, não há qualquer indício que a detenta apresentava algum tipo de enfermidade psicológica, o que indica que não era possível o Estado agir para evitar a morte. Ausência de nexo causal. Responsabilidade do Estado afastada.

5.

Apelação do Estado do Pará conhecida e provida
.

6.

Apelação do Autor conhecida e prejudicada, pelas razões que fundamentam o recurso do Estado do Pará. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º 0835784-47.2019.8.14.0301- PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ (1º apelante) e JOÃO PEREIRA BEZERRA (2º apelante), diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo segundo apelante.

Consta da petição inicial, que o autor é genitor de Edenise Ferreira Bezerra fal
ecida em
14/03/2019,

nas dependências do Centro de Reeducação Feminino- CRF, Município de Ananindeua/PA,
onde se encontrava presa, sob custódia do Estado.

Sustenta que sua filha foi encontrada morta enforcada dentro da cela, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, que pudesse coibir o ato, o que caracterizaria omissão do dever de custódia. Aduz que ao permitir o que classifica como assassinato, o Estado cometeu conduta passível de ensejar dano moral aos familiares da de cujus.

Requereu indenização por danos morais da quantia correspondente a R$ 299.400,00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais).

Após a contestação e réplica da defesa, o magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para CONDENAR o réu ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, ao autor JOÃO PEREIRA BIZERRA,
cujo valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do STJ. Vale ressaltar que a taxa SELIC já engloba juros de mora e correção monetária.

Sem custas, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§3º e 4º, inciso II do CPC/2015, em favor do advogado da parte autora.

Não há reexame necessário, na forma do artigo 496, §3º, inciso II do CPC/2015.

Se interposta apelação em face desta, intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (artigos 1.009, §2º e 1.010, §1º, CPC/2015), observando-se o prazo em dobro para a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Se no prazo para oferta de contrarrazões for interposto recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões (artigo 1.010, §2º, CPC/2015).

Após, caso interposta apelação, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça (artigo 1.010, §3º, CPC/2015).

Determino à secretaria (UPJ) que RETIFIQUE o polo passivo da presente ação, para excluir da lide a SUSIPE, permanecendo apenas o ESTADO DO PARÁ, tendo em vista o advento da Lei n.º 8937, de 02 de dezembro de 2019, que transformou a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, até então autarquia estadual, em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, determino: Belém, 14 de janeiro de 2022.
(...) – grifo nosso

O Estado interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, ausência ne comprovação do nexo causal entre a omissão do agente público e dano (morte da filha do apelado).

Aduz, ainda, necessidade de redução do quantum indenizatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em seguida, o autor igualmente irresignado, interpôs apelação, alegando, por sua vez, necessidade de majoração do quantum indenizatório. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões das respectivas apelações.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, este na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação à morte da detenta e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). – grifo nosso

A condenação do Estado deve
se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, no entanto, destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v. g.
, homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO
.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

Na presente demanda, não restou demonstrado o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

Conforme documentação constante dos autos, a filha do apelado foi encontrada morta no dia 14/03/2019 nas dependências do Centro de Reeducação Feminino- CRF, Município de Ananindeua/PA, tendo como causa da morte, “
asfixia mecânica constrição do pescoço
. A Certidão de Óbito (Id. 11066274 - Pág. 1) atesta que a de cujus cometeu suicídio.

Nos depoimentos prestados por agentes penitenciárias consta que a de cujos foi encontrada enforcada no interior da cela, não havendo qualquer indício de homicídio. Do mesmo modo, não há qualquer indício que a detenta apresentava algum tipo de enfermidade psicológica, o que indica que não era possível o Estado agir para evitar a morte.

Neste contexto, não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA.POSSIBILIDADE. MORTE DE DETENTO. TUBERCULOSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSO DE ACORDO COM O ART.12 DA LEI 1060/50. 1-A autora pleiteou em nome próprio indenização de danos morais no valor de 3.000 salários mínimos, e na qualidade de representante dos filhos menores do de cujus, pensão de 1 salário mínimo até que atinjam a maior idade penal;

2-O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu são a genitora e os filhos menores;

3-O art. 515, § 3º, do CPC/1973(Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento;
4-Não restou comprovado a omissão do Estado em prestar assistência médica- hospitalar para o tratamento da doença adquirida pelo filho da autora enquanto estava encarcerado no sistema prisional do Estado do Pará;

5-O dever de indenizar deve ser afastado, vez que não

comprovado a conduta omissiva do Estado, requisito esse necessário para configurar a responsabilidade objetiva nos termos do art.37,§6º da CF/88
;

6-Sendo a autora sucumbente na demanda deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de estar litigando sob o pálio da justiça gratuita; 7-Recurso de apelação conhecido e em parte provido.

(TJPA, 2017.05363532-66, 184.983, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

Portanto,
a reforma da sentença de procedência é medida que se impõe, assistindo razão ao Estado do Pará, ora apelante, para afastar a condenação em danos morais.

DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

Considerando a reforma da sentença, diante do provimento do recurso do Estado do Pará, resta prejudicada a análise das razões recursais do autor.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ,
para afastar a condenação em danos morais, nos termos da fundamentação.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

Quanto à
APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR, CONHEÇO E JULGO PREJUDICADA SUA ANÁLISE
, ante os fundamentos exposto quando do julgamento do apelo do Estado do Pará.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023